Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-73.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Dolo. Erro de proibição. Confissão. Continuidade delitiva.
1 - Intimado o réu das medidas protetivas, entre elas a proibição de se aproximar da ofendida e ter contato com ela, afasta-se a tese de erro de proibição, se ele foi à casa dela, telefonou para ela e a abordou na rua, descumprindo as medidas impostas.
2 – Se o réu negou todos os fatos, afirmando que não perseguiu a vítima, não a abordou na rua nem lhe telefonou, não se reconhece a atenuante da confissão espontânea.
3 - Há continuidade delitiva entre crimes de descumprimento de medida protetiva, da mesma espécie, cometidos com modos de execução semelhantes e em que todos eles o acusado tentava “falar com a vítima para resolver a situação deles”, em datas próximas, na mesma cidade em onde as partes residem.
4 - Apelação provida em parte.